Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. BANCO. COBRANÇA. DÍVIDA EXISTENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Diante das considerações postas, resta claro que a cobrança e a negativação efetuada estão corretas, uma vez que o débito corresponde a crédito em liquidação na conta da apelante-autora e a negativação decorrente de efetivo inadimplemento não enseja a compensação por dano moral, pois traduz exercício regular de direito.

2. Negou-se provimento ao apelo.